Tribunal: TJMT
Processo: 1034396-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034396-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EM PROCEDIMENTOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal opostos no bojo de execução fiscal fundada na CDA n. 2022579129, derivada de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT. A sentença reconheceu a nulidade do procedimento administrativo sob o fundamento de reutilização de documentos técnicos oriundos de outro processo sancionatório ambiental, entendendo haver vício insanável.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reutilização de documentos técnicos — Auto de Inspeção e Relatório Técnico — já produzidos em outro processo administrativo ambiental acarreta nulidade absoluta do procedimento sancionatório, por suposta afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3.

A legislação estadual aplicável ao caso (Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigente à época) exige que o auto de infração esteja, “sempre que possível”, acompanhado de documentos técnicos, sem vedar expressamente a reutilização de peças anteriormente produzidas, o que revela diretriz flexível e não formalismo absoluto.

4.

O aproveitamento de documentos técnicos em múltiplos procedimentos administrativos sancionatórios, quando fundados em condutas distintas e devidamente individualizadas, não configura, por si só, vício formal insanável nem afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, desde que assegurado o acesso ao conteúdo e a possibilidade de impugnação pelo administrado.

5.

Os autos demonstram que os documentos técnicos utilizados eram idôneos, suficientes e acessíveis, não tendo a parte embargante apontado qualquer prejuízo concreto à sua defesa, razão pela qual incide o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), que veda a anulação de atos por meras irregularidades formais sem demonstração de prejuízo.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, entende que a nulidade de atos administrativos exige a comprovação de prejuízo real à esfera jurídica do interessado, não se presumindo a partir de meras alegações genéricas de violação formal (REsp 1.933.440/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16/04/2024).

7.

A existência de procedimento autônomo, com conduta infracional específica, fundamentação legal própria e regular tramitação administrativa, afasta a tese de
bis in idem
e valida a CDA n. 2022579129, ainda que outro auto de infração (originado da mesma fiscalização) tenha sido posteriormente anulado.

8.

A sentença recorrida aplicou interpretação excessivamente formalista, em desacordo com os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e conservação dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reutilização de documentos técnicos produzidos em outro procedimento administrativo ambiental não acarreta nulidade absoluta quando não há prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à individualização da conduta sancionada.

2.

A nulidade de ato administrativo por vício formal exige a demonstração de prejuízo concreto à esfera jurídica do interessado.

3.

O aproveitamento racional de documentos administrativos comuns a fiscalizações simultâneas atende ao princípio da eficiência, não configurando afronta ao devido processo legal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 3o, § 4o, e 11; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 7o, § 4o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.933.440/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.04.2024, DJe 10.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Alphaville Buffet Ltda. EPP, na Execução Fiscal promovida pelo Apelante.

Em suas razões recursais, o Estado contesta veementemente a sentença, sustentando que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não estabelece exigência de que os documentos técnicos sejam inéditos ou exclusivos para cada procedimento.

Argumenta que o artigo 11 do referido decreto determina apenas que o processo seja autuado preferencialmente na sequência indicada, mas tal ordem não é absoluta, sendo essencial que o auto de infração esteja devidamente fundamentado em elementos técnicos idôneos.

O Recorrente defende que a reutilização de documentos administrativos já existentes encontra amparo no princípio da eficiência e na economia processual, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que confirma a legitimidade dessa prática, desde que garantido ao interessado o devido acesso ao seu conteúdo, além da possibilidade de impugná-los.

Enfatiza que o Auto de Inspeção n. 203359 e o Relatório Técnico n. 006/CFE/SUF/SEMA/2020 descrevem circunstâncias fáticas que embasaram condutas distintas, enquadradas em tipos infracionais diversos, legitimando sua utilização em mais de um procedimento sancionatório.

Sustenta, ainda, que, mesmo se admitida eventual irregularidade, tratar-se-ia de vício sanável, incapaz de gerar nulidade absoluta.

Ressalta que as autuações decorreram de condutas autônomas, tipificadas de forma distinta na legislação ambiental, sendo o Auto de Infração n. 20013008 ato administrativo próprio, com individualização da conduta e dos dispositivos violados, não constituindo mera repetição do Auto de Infração n. 174707.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os embargos à execução rejeitados, com o consequente restabelecimento da validade da CDA n. 2022579129 e a permissão para o prosseguimento do feito executivo.

Por outro lado, em suas contrarrazões, a Apelada argumenta que a sentença deve ser mantida, pois o Estado cometeu irregularidades graves ao utilizar o mesmo Auto de Inspeção n. 203359 e o mesmo Relatório Técnico n. 006/CFE/SUF/SEMA/2020 para fundamentar dois procedimentos administrativos distintos (processos nos 51664/2020 e 54989/2020), caracterizando bis in idem.

Alega que essa prática violaria o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelece requisitos formais específicos para a lavratura de autos de infração, exigindo que cada procedimento punitivo seja autônomo e fundamentado em conjunto probatório próprio e específico.

A defesa sustenta que o “empréstimo” de peças instrutórias essenciais entre procedimentos sancionatórios distintos constitui vício insanável, violando o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla defesa, além de comprometer a certeza e liquidez do crédito constituído.

Aduz que atos administrativos sancionadores, por sua natureza restritiva de direitos, exigem máximo rigor formal, e que a inobservância da forma prescrita em lei não configura mera irregularidade, mas causa de nulidade absoluta.

Dessa forma, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e pela condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista tratar-se de questão atinente à Execução Fiscal, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Alphaville Buffet Ltda. EPP.

Extrai-se dos autos que a referida execução fiscal se refere às CDAs n. 2022579129 e 2022259003, decorrentes de multas aplicadas pela SEMA/MT por infrações ambientais.

Diante da constrição do montante de R$ 598.703,36 (quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e três reais e trinta e seis centavos), por intermédio de penhora on-line, a Apelada opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando excesso de execução, sob o argumento de que o valor bloqueado deveria estar limitado à CDA n. 2022579129.

Além disso, sustentou que esta CDA seria nula por configurar bis in idem, uma vez que o Auto de Infração n. 20013008, que a fundamenta, teria sido lavrado com base nos mesmos fatos do Auto de Infração n. 174707, origem da CDA n. 2022579003.

A empresa também defendeu que o Auto de Inspeção e o Relatório Técnico teriam sido lavrados antes da autuação, e que tais documentos não poderiam ser utilizados para instruir processos administrativos diversos.

O Juiz de primeira instância acolheu parcialmente os argumentos, rejeitando a alegação de bis in idem com o fundamento de que, com a anulação judicial da CDA n. 2022579003, deixou de existir duplicidade de sanções.

De outro giro, entendeu pela existência de vício de forma na CDA, considerando que o aproveitamento de peças técnicas produzidas para outro procedimento administrativo constituiria vício insanável, violando o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre.

A controvérsia central reside em definir se o aproveitamento de peças técnicas já existentes para fundamentar autos de infração distintos constitui nulidade absoluta do procedimento administrativo sancionatório ambiental.

À época dos fatos (janeiro e fevereiro de 2020), vigia o Decreto Estadual n. 1.986/2013, posteriormente revogado pelo Decreto n. 1.436/2022.

O artigo 3o, § 4o, do decreto então vigente estabelecia que o Auto de Infração “sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração”.

Por sua vez, o artigo 11 previa que o processo administrativo “deverá ser autuado preferencialmente” na sequência indicada nos incisos I a X.

Registre-se que o Decreto n. 1.436/2022, em seu artigo 7o, § 4o, manteve substancialmente a mesma diretriz ao dispor que “o Auto de Infração deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção ou outro documento complementar que identifique as circunstâncias do cometimento da infração”.

Vê-se que a continuidade normativa reforça que a ratio legis permanece inalterada: exigir fundamentação técnica adequada, não criar formalismos excessivos.

A interpretação adequada dessas disposições normativas não pode ignorar o contexto sistemático e finalístico em que se inserem. A exigência de documentação técnica visa assegurar que o auto de infração esteja fundamentado em elementos idôneos e suficientes para demonstrar a ocorrência da conduta infracional. O que a norma pretende evitar é a autuação arbitrária ou desprovida de base comprovada, não criar obstáculos burocráticos que inviabilizem a atuação administrativa sem acréscimo de garantias ao administrado.

Não há, na literalidade da norma vigente à época nem na atual, qualquer vedação expressa à utilização de documentos técnicos já produzidos para subsidiar outros procedimentos sancionatórios.

A expressão “sempre que possível”, constante do Decreto de 2013, e a manutenção da essência normativa no Decreto de 2022 evidenciam que o legislador não pretendeu estabelecer rigidez absoluta, mas sim orientar a atuação administrativa sem engessá-la desnecessariamente.

A realidade da fiscalização ambiental frequentemente apresenta situações em que uma única vistoria constata múltiplas infrações simultâneas ou conexas. Exigir que a Administração produza documentação técnica inteiramente nova e distinta para cada autuação, quando os fatos apurados são os mesmos ou decorrem da mesma fiscalização, representaria não apenas ineficiência administrativa, mas também desperdício de recursos públicos e burocratização injustificada. Tal interpretação contrariaria frontalmente o princípio constitucional da eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição da República.

Na verdade, o que deve ser preservado — e efetivamente o foi no caso concreto — é a autonomia e individualização de cada procedimento administrativo quanto à tipificação da conduta, à fundamentação jurídica e à oportunidade de defesa.

Cada auto de infração (n. 174707, de 31.01.2020, e n. 20013008, de 04.02.2020) descreveu condutas distintas, com enquadramentos legais específicos, e cada procedimento tramitou de forma independente, assegurando à empresa embargante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A questão decisiva, portanto, não é a origem formal dos documentos técnicos, mas se estes eram suficientes e adequados para demonstrar as infrações imputadas e se o administrado teve plena oportunidade de conhecê-los e impugná-los.

Da análise dos autos, verifica-se que ambas as condições foram satisfeitas, pois os documentos técnicos continham informações detalhadas sobre as circunstâncias dos fatos, foram juntados aos autos administrativos e estavam disponíveis para consulta e contestação pela parte interessada.

A Embargante, aqui Recorrida, não demonstrou, nem sequer alegou concretamente, qual teria sido o prejuízo específico decorrente da reutilização dos documentos técnicos. Não apontou impedimento ao exercício da defesa, insuficiência ou imprecisão dos documentos, tampouco deficiência na fundamentação das autuações. Limitou-se a invocar uma suposta irregularidade formal, sem correlacioná-la a qualquer lesão ao seu direito de defesa.

Aplica-se, por analogia, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado na máxima
pas de nullité sans grief
(“não há nulidade sem prejuízo”).

É cediço que a declaração de nulidade de ato administrativo não pode decorrer de mera irregularidade formal quando esta não acarreta qualquer prejuízo concreto ao administrado.

Tal entendimento está em consonância com o princípio da conservação dos atos administrativos, segundo o qual a nulidade deve ser medida excepcional, reservada aos casos em que o vício é insanável e efetivamente compromete a finalidade do ato ou os direitos do interessado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, não bastando a simples alegação de desrespeito à forma legal. Confira:

PROCESSUAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - ART. 70, §§ 3o E 4o, DA LEI 9.605/98 - INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREVISÃO REGULAMENTAR (ART. 122, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 6 .514/2008)- TESE: NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO A GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS - TESE: ILEGALIDADE DO REGULAMENTO À LUZ DOS ARTS. 2o E 26 DA LEI 9.784/99 -
DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA -
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos processos administrativos ambientais previstos no art. 70, §§ 3o e 4o, da Lei 9.605/98, aos quais se aplicam, subsidiariamente, as disposições da Lei 9.784/99, somente é admissível a declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação editalícia para apresentação de alegações finais, tal como prevista no art. 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/2008 na redação anterior ao advento do Decreto 9.760/2019,
se comprovado prejuízo concreto à defesa do autuado.
2.
Interpretação das regras legais e regulamentares aplicáveis ao caso concreto que prestigia o princípio da segurança jurídica, pela vertente da preservação dos atos processuais, os quais, na moderna processualística, não devem ser objeto de declaração de nulidade por vício de forma se: i) realizados sob forma diversa da prevista em lei, atingiram a finalidade que deles se esperava; ou ii) realizados sob forma diversa, não acarretaram prejuízo concreto àquele a quem aproveitaria a declaração de nulidade (pas de nullité sans grief).

3. O prejuízo à defesa do autuado, na espécie, não se presume, haja vista que a intimação ficta para a apresentação de alegações finais tinha por pressuposto a proibição de agravamento das sanções impostas ao infrator pelo agente autuante, na forma do art. 123, parágrafo único, do Decreto 6 .514/2008.

4.

Hipótese dos autos em que o acórdão recorrido, em exagerado apego ao formalismo, promove o reconhecimento judicial da nulidade do processo administrativo ambiental, por vício formal de intimação, pautado apenas na invocação em abstrato de garantias processuais fundamentais do autuado, sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo à defesa do interessado decorrente da prática do ato processual de intimação em descompasso com a forma prescrita em lei.

5. Recurso especial do Ibama a que se dá provimento, a fim de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, onde, mediante avaliação das circunstâncias fático-probatórias da causa, a pretensão anulatória do processo administrativo ambiental deverá ser reanalisada, desta vez à luz da existência ou inexistência de prejuízo concreto à esfera jurídica do interessado, ora recorrido. (STJ. REsp: 1933440 RS 2021/0113786-0. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues. Julgamento: 16/04/2024. Publicação: DJe 10/05/2024). Negritei.

Importante consignar que, embora tais precedentes refiram-se predominantemente ao processo judicial, o princípio aplica-se com igual pertinência ao processo administrativo, especialmente quando este observa todas as garantias substanciais do devido processo legal.

No caso dos autos, os elementos essenciais do ato administrativo punitivo foram rigorosamente observados: identificação do agente autuante, descrição clara da conduta infracional, indicação do dispositivo legal violado, quantificação da multa e garantia de defesa.

A documentação técnica, ainda que compartilhada entre procedimentos, era idônea e suficiente para demonstrar os fatos. Não há, portanto, vício capaz de comprometer a validade do ato.

Importante registrar que a CDA n. 2022579003, oriunda de outro procedimento administrativo, foi anulada por decisão judicial transitada em julgado; contudo, essa circunstância não contamina automaticamente a CDA n. 2022579129, que tem origem em auto de infração distinto, tipificou conduta diversa e tramitou em procedimento autônomo. Cada ato deve ser analisado em sua individualidade, e a nulidade de um não implica, necessariamente, a nulidade do outro, especialmente quando fundados em fundamentos jurídicos distintos.

A tese da Embargante (Apelada), se acolhida, estabeleceria precedente problemático: sempre que uma fiscalização constatasse múltiplas infrações, a Administração teria que repetir integralmente toda a documentação técnica para cada autuação, ainda que as circunstâncias dos fatos fossem idênticas ou conexas.

É certo que tamanha exigência não encontra respaldo na legislação aplicável, contraria a lógica da eficiência administrativa e não se justifica do ponto de vista da proteção dos direitos do administrado, uma vez que este tem acesso integral à documentação e pode questioná-la, independentemente de quantos procedimentos ela subsidie.

A interpretação formalista excessiva, além de contrariar o princípio da eficiência, pode, paradoxalmente, enfraquecer a proteção ambiental, ao criar obstáculos burocráticos desnecessários que dificultam a atuação fiscalizatória sem acréscimo real de garantias ao administrado.

A ponderação entre a efetividade da tutela ambiental e os direitos do administrado deve buscar um equilíbrio razoável, que não sacrifique nenhum dos valores em jogo.

Por fim, registro que a sentença recorrida, ao declarar a nulidade absoluta do procedimento administrativo com fundamento exclusivo na reutilização de documentos técnicos, sem verificar a ocorrência de prejuízo concreto à defesa, adotou interpretação excessivamente rigorosa da legislação, que não se harmoniza com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e conservação dos atos administrativos.

Quanto à questão do excesso de penhora, esta já foi devidamente equacionada pelas decisões interlocutórias que limitaram a constrição ao valor da dívida remanescente, não merecendo maiores considerações.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, rejeitar os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto à CDA n. 2022579129.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Embargante, aqui Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025